Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747496-03.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO SANDRO PINHEIRO DE MATOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIAU DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Antônio Sandro Pinheiro de Matos (ID no 26444987) contra decisão desta Relatoria que suscitou preliminar de incompetência absoluta para cassar a sentença e determinou a remessa dos autos para a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ipiaú/BA (ID no 26451411). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO